Tribunal: TJMT
Processo: 1013313-90.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013313-90.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[WESLER RICARDO DE ARAUJO - CPF: 042.492.051-42 (EMBARGANTE), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Não sendo verificada a contradição apontada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
WESLER RICARDO DE ARAUJO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para julgar improcedente o pleito inicial.

A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição, sob o argumento de que a decisão vai de encontro com a conclusão dos exames médicos, pois há “
diferença entre limitação incapacidade e deficiência, sendo que a deficiência é conceituada como a repercussão imediata da doença sobre o corpo, impondo uma alteração estrutural ou funcional ao nível tecidual ou orgânico. E a incapacidade é a redução ou falta de capacidade de realizar uma atividade num padrão considerado normal para o ser humano, em decorrência de uma deficiência”
.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso para sanar a contradição existente entre o acórdão e o laudo médico.

Sem contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão no Id. 214734176.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório
, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
WESLER RICARDO DE ARAUJO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para julgar improcedente o pleito inicial.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A parte embargante afirma a existência de contradição entre o acórdão embargado e os exames médicos.

Todavia, conforme consignado no
decisum
embargado, “
e
m que pese tenha existido redução da capacidade funcional do membro superior esquerdo da parte apelante, o perito médico concluiu pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa da atividade que habitualmente exercia, de modo que não cumpre o requisito do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991
” (Id. 207958683).

Em outras palavras, por não ter sido constatada a redução da capacidade laborativa da atividade habitualmente exercida à época da lesão, não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, motivo esse pelo qual houve a reforma da sentença, inexistindo a contradição alegada no presente recurso.

Merece registro ainda que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
WESLER RICARDO DE ARAÚJO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024